Tribunal: TJMT
Processo: 1011115-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011115-23.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Liminar, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAISSA DRUDI GOMIDE - CPF: 402.524.208-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - CPF: 207.122.358-68 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA TRAVAIN - CPF: 213.077.328-10 (A
DVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte dec
isão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR – MANUTENÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO SINGELO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

“[...] Se da decisão na origem não houve apreciação acerca de questões vertidas no agravo, não há como reconhecer como omisso o acórdão que deixou de enfrenta-las, porque cabe ao Tribunal reexaminar o decidido e não se substituir ao juízo de origem, pena de supressão de instância. [...]” (TJMT - N.U 1018098-38.2020.8.11.0000, Des. GUIOMAR TEODORO BORGES).

2.

Aclaratórios desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo BANCO BRADESCO S. A., em face do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1011115-23.2020.8.11.0000, que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que concedeu a liminar requerida em Ação Civil Pública pela DEFENSORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Sustenta o Embargante a existência de omissão do julgado, posto que não analisou o pedido de limitação da multa cominatória imposta na liminar.

Requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que seja sanado o vício, limitando a multa imposta a patamar condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como para fins de prequestionamento (id. 64817497).

Em suas contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado requereu a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

(Mérito):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são oponíveis quando demonstradas as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Sustenta o Embargante a necessidade de aposição dos aclaratórios para o saneamento de vícios na decisão recorrida, destacando a existência de omissão.

Assiste razão ao Recorrente, posto que, embora tenha sido requerida em sua inicial recursal, a tese não fora analisada por ocasião do julgamento do mérito recursal, o que passo a fazer nesse momento.

Embora tenha requerido em sede recursal, denota-se que a matéria ventilada não fora objeto das decisões agravadas pelo Recorrente, de forma que a sua análise, antes da manifestação do Juízo singelo, redundaria em supressão de instância.

Nesse sentido, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE DEFERIU FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ENOXAPARINA 40MG – IMPRESCINDIBILIDADE - APLICABILIDADE DA TESE DO RESP 1657156/RJ – REQUISITOS PREENCHIDOS -
ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a necessidade do pleito. Direito do requerente não desconstituído. Não comprovada a prescindibilidade do remédio prescrito no receituário da paciente. Medicamento não pode ser negado, ou substituído por medicamento similar distribuído pelo SUS, sem autorização médica.

Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela instância recursal, em sede de AGRAVO de INSTRUMENTO, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância.

(N.U 1000569-54.2020.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – VENDA DE EMPRESA – CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA EM ANTERIOR PACTO – NECESSIDADE DE PRESERVAR O AJUSTE ATÉ QUE SE APURE AS CIRCUNSTÂNCIAS E ALCANCE DO NEGÓCIO FIRMADO ENTRE AS PARTES – DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA EM FAVOR DOS AUTORES E DETERMINA A SUSPENSÃO DA VENDA DO ESTABELECIMENTO PELOS REQUERIDOS – CABIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Se da decisão na origem não houve apreciação acerca de questões vertidas no agravo, não há como reconhecer como omisso o acórdão que deixou de enfrenta-las, porque cabe ao Tribunal reexaminar o decidido e não se substituir ao juízo de origem, pena de supressão de instância.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modifica-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes. (N.U 1018098-38.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

Nesse passo, a despeito da tese trazida pelo Embargante acerca de existência de omissão no v. acórdão, vislumbro que sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Estão, pois, plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo,
ex vi
art. art. 1.025 do Código de Processo Civil:

Art. 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, conheço dos aclaratórios para sanar o vício apontado e para os REJEITAR.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2021